Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0709478-09.2020.8.07.0005 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DENIS FERREIRA DAS CHAGAS VÍTIMA: ALMIRA RODRIGUES DO PRADO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Tendo em vista que o Ministério Público requereu efeitos infringentes, dê-se vista à douta defesa técnica do embargado. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator